Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725225-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ISABEL DE ARAUJO SANTOS, ALEXANDRA DE ARAUJO SANTOS FERREIRA, CLAUDIA INES ARAUJO FREIRE, ISALDO DE ARAUJO SANTOS, ITALA MARIA ARAUJO SANTOS, JOSIENE ARAUJO DOS SANTOS CARVALHO, OSVALDO EDY DE ARAUJO SANTOS, RUY DE ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada no ID 34023883, a parte agravada comunica a prolação de sentença nos autos principais, anexando cópia no ID 34023884. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator